Tribunal: CARF
Processo: 11080.737301/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737301/2018-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.006 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo de compensação vinculado aos autos em apreço,
nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-001.005, de 20 de agosto de
2021, prolatada no julgamento do processo 11080.734287/2018-86, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo cuida de Notificação de Lançamento relativa a multa isolada
aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em decorrência
da não homologação da compensação de que tratam as Declarações de Compensação (DComp)
tratadas no âmbito do processo administrativo no 10380.900337/2015-30.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737301/2018-01
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737301/2018-01

Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação, por meio da qual manifesta o
entendimento de que o lançamento não poderia ser realizado enquanto não exista decisão
definitiva no âmbito do processo administrativo que trata da compensação, já que não estaria
configurado o fato gerador que motivaria a imposição da penalidade. Além disso, sustentou que
a aplicação da multa isolada em questão representaria afronta ao direito constitucional de
petição, somente devendo ocorrer em casos de má-fé ou abuso de direito por parte do
contribuinte. Por igual modo, constituiria ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como possuiria efeito confiscatório.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, a impossibilidade de
o julgador administrativo se manifestar quanto as alegações de inconstitucionalidades aventadas
pela Recorrente, devido à ausência de competência para tanto. No mais, rejeitou a alegação de
que a aplicação da multa isolada somente poderia ocorrer após a decisão definitiva em relação à
compensação declarada pelo contribuinte. Por fim, apontou-se que a manifestação de
inconformidade apresentada no processo que trata das DComp relacionadas à penalidade imposta
não teria sido conhecida, por ser intempestiva.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reiteram-se as alegações já apresentadas quanto à necessidade de se aguardar a
decisão definitiva quanto à compensação para se impor a multa isolada; e à
inconstitucionalidade/ilegalidade da penalidade por violação ao direito de petição.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica, e
apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 62 e 64).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme Arts. 2o, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos autos.
O Recurso Voluntário, portanto, é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Como dito, contra a Recorrente, foi lavrada Notificação de Lançamento para a
imposição de multa isolada relacionada à não homologação da compensação tratada no
âmbito do processo administrativo no 10380.900335/2015-41.
Assim, há nítida relação de dependência entre o julgamento do presente processo e os
daqueles autos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, posto que o
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737301/2018-01

eventual provimento do recurso ali interposto pode acarretar a homologação parcial ou
total da referida compensação, com repercussão na penalidade imposta.
Deste modo, como, nesta data, esta Turma Julgadora decidiu converter em diligência o
julgamento do recurso interposto no processo administrativo no 10380.900335/2015-41,
impõe-se o sobrestamento do recurso voluntário ora em análise, de modo a se aguardar
o retorno daqueles autos ao CARF, para julgamento conjunto de ambos recursos
voluntários.
Isto posto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do recurso voluntário, de modo
que este processo aguarde, no âmbito da Divisão de Análise de Retorno e Distribuição
de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste
CARF, até o retorno da diligência determinada no processo de compensação vinculado
aos autos em apreço, ocasião em que ambos os processos devem retornar para
julgamento na mesma oportunidade.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo de compensação vinculado aos autos em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Original